Tribunal: TJSP
Processo: 1029374-74.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de consignação em pagamento – Cédula de crédito bancário – Financiamento para aquisição de veículo - Pretensão ao depósito judicial de valor referente à parcela inadimplida – Insurgência contra encargos de mora, notadamente cláusula contratual que afirma prever cobrança de comissão de permanência com outros encargos – Banco-réu que esclarece que a inadimplência se arrasta

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de consignação em pagamento – Cédula de crédito bancário – Financiamento para aquisição de veículo - Pretensão ao depósito judicial de valor referente à parcela inadimplida – Insurgência contra encargos de mora, notadamente cláusula contratual que afirma prever cobrança de comissão de permanência com outros encargos – Banco-réu que esclarece que a inadimplência se arrasta desde a parcela anterior, recusando-se a autora a observar o que fora regularmente contratado – Recusa justificada - Falta dos requisitos estabelecidos no artigo 335 do Código Civil – Sentença de improcedência confirmada - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706832
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1029374-74.2019.8.26.0100, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante JANDIRA DA SILVA DOS SANTOS,
é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029374-74.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no 42250
O/AL/E/D/V/S
VOTO: 42250
APEL: 1029374-74.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 20a VARA CÍVEL
APTE.: JANDIRA DA SILVA DOS SANTOS
APDO. : BANCO DO BRADESCO S.A.
APELAÇÃO Ação de consignação em pagamento Cédula
de crédito bancário
Financiamento para aquisição
de veículo - Pretensão ao depósito judicial de valor
referente à parcela inadimplida Insurgência contra
encargos de mora, notadamente cláusula contratual
que
afirma
prever
cobrança
de
comissão
de
permanência com outros encargos
Banco-réu que
esclarece que a inadimplência se arrasta desde a
parcela anterior, recusando-se a autora a observar o
que
fora
regularmente
contratado

Recusa
justificada - Falta dos requisitos estabelecidos no
artigo
335
do
Código
Civil

Sentença
de
improcedência confirmada - Recurso desprovido.

Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls. 78/79, cujo relatório fica
adotado, prolatada pela MMa. Juíza de Direito Elaine Faria
Evaristo que julgou improcedente ação de consignação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029374-74.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no 42250
O/AL/E/D/V/S
pagamento ajuizada pela apelante.
Sustenta a recorrente, em síntese, que o
recorrido não apresentou o montante que reputava devido
para se recusar a receber a parcela do contrato de
empréstimo existente entre as partes. Afirma que em defesa
confessou que, em caso de inadimplemento, cobra comissão
de permanência cumulada com juros de mora e multa, o que
legalmente é vedado, entendendo assim estar justificado o
seu depósito judicial. Discorre sobre a vedação de
cobrança
da
comissão
de
permanência
com
encargos
moratórios. Pede o provimento do recurso com a reforma da
r. decisão para que lhe seja deferido o depósito da
quantia de R$ 1.025,27 conforme planilha de cálculos
anexada à inicial (fls.81/90).
Recurso
tempestivo
e
respondido,
com
preliminar suscitada (fls. 95/103). Anotado a fls. 91/92 o
recolhimentos das custas de preparo devidas.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento, anotando-
se que a preliminar suscitada em contrarrazões confunde-se
com o mérito, sendo com ele analisada.
Trata-se
de
ação
de
consignação
em
pagamento, objetivando a autora o depósito em juízo de
valor que entende suficiente para quitação da 15a parcela
inadimplida do contrato de financiamento firmado entre as
partes para aquisição de veículo. Justifica-se afirmando
que o apelado tentou lhe exigir o pagamento de encargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029374-74.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no 42250
O/AL/E/D/V/S
moratórios abusivos, trazendo a inicial relato de previsão
contratual de cobrança de comissão de permanência cumulada
com encargos de mora.
O requerido, regularmente citado, afirma, em
suma, que não pode receber parcelas em desacordo com o que
ficou avençado entre as partes. Noticia ainda que a autora
está inadimplente desde a parcela anterior, vencida em
15.02.2019, apresentando planilha do saldo devedor a fls.
67/70 e impugnando assim o cabimento da consignatória.
Pois bem.
De fato, segundo dispõe o artigo 335 do
Código Civil: “A consignação tem lugar: I- Se o credor não
puder, ou sem justa causa, reusar receber o pagamento, ou
dar quitação na devida forma; II- Se o credor não for, nem
mandar receber a coisa no lugar, tempo e condições
devidos; III- Se o credor for incapaz de receber, for
desconhecido, declarado ausente ou residir em lugar
incerto ou de acesso perigoso ou difícil; IV- Se ocorrer
dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do
pagamento e V- Se pender litígio sobre o objeto do
pagamento”.
No caso em análise, observa-se dos autos
haver justa causa para a recusa do pagamento, posto que a
autora pretende depositar valor que entende devido e em
desacordo com o contrato.
A ação, na verdade, parece um misto de
demanda
revisional
com
consignação,
justificando
a
demandante o depósito de fls. 19/20, no valor calculado a
fls. 08, com o inconformismo no tocante a encargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029374-74.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no 42250
O/AL/E/D/V/S previstos em cláusulas que regulam situação de inadimplência. Noutro giro, sequer encarregou-se de
comprovar o pagamento da fatura anterior, o que também por
essa ótica leva-se à conclusão de que o valor consignado
não é suficiente para a satisfação do crédito.
Assim, por não estarem presentes no caso os
requisitos autorizadores da medida, de rigor a manutenção
do decreto de improcedência da ação tal como lançado.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR